Tribunal: TCU
Processo: 014.066/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5440/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.066/2024-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonia Marta Beserra Aragao (XXX.046.363-XX); Carmem Teresa Curti do Nascimento (XXX.732.987-XX); Edla dos Santos Souza (XXX.830.782-XX); Edson Junior Fraga de Souza (XXX.436.702-XX); Eduardo Pereira de Souza (XXX.437.902-XX); Evani Lohana Marques de Souza (XXX.612.292-XX); Maria Esther de Azevedo Almeida (XXX.702.605-XX); Sebastiana Pereira de Carvalho de Souza (XXX.551.632-XX); Zulma Ramalho Gomes (XXX.336.110-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.